Tribunal: STF
Processo: Rcl 81506
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raquel Albuquerque Pereira alega ter a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba violado, no Processo n. 0000660- 47.2023.4.05.8201, a autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no julgamento da ADI n. 2.110.



    Narra ter proposto na origem ação previdenciária com o fim de usufruir do benefício previdenciário denominado salário-maternidade, pleito que foi “indeferido sob o motivo de que não restou comprovada a carência legal como segurada especial quando do nascimento do seu filho (Lucas Gabriel Borborema de Albuquerque), ocorrido em 30/04/2022”. 



    Afirma que interpôs recurso inominado, ao qual o órgão reclamado negou provimento utilizando-se das mesmas razões de decidir da sentença.



    Sustenta que, ao adotarem como razão de decidir “a necessidade da comprovação da qualidade de segurada especial pelo período legal de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade as instâncias ordinárias afrontaram diretamente o consolidado entendimento firmado na ADI 2110, em especial no capítulo que este Supremo Tribunal Federal declarou como inconstitucional a adoção diferenciada entre as classes de seguradas para a exigência de carência para a concessão de salário-maternidade.”



    Requer, por esse motivo, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Não assiste razão à reclamante.



    No julgamento conjunto das ADIs 2.110 e 2.111, este Supremo Tribunal Federal declarou, entre outros pontos, a inconstitucionalidade material do art. 25, III, da Lei n. 8.213/91, na redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, no ponto em que condicionava o gozo do auxílio-maternidade à comprovação do período de carência de 10 (dez) contribuições mensais. Colho a ementa do julgado, no ponto concernente à presente controvérsia:



    [...]



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício. 



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.



    [...]



    De outro lado, assim justificou a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba o indeferimento da concessão do salário-maternidade à reclamante:



    VOTO-EMENTA



    PREVIDENCIÁRIO.SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DA PARTEAUTORA DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Cuida-se de pedido de concessão de salário-maternidade rural, julgado improcedente, sendo recorrente a parte autora.



    2. A parte autora alega, em sua peça recursal, que juntou aos autos vasta prova material de sua condição de trabalhador rural, estando caracterizada a condição de segurado especial.



    3. A criança nasceu em 30/04/2022. Extrai-se da sentença proferida nos autos:



    "Registre-se que, em sede de audiência de conciliação, a autora respondeu às questões referentes à atividade campesina de forma harmônica e segura, não restando dúvidas, portanto, quanto ao seu conhecimento das práticas laborais no meio rural. No mesmo sentido, a testemunha convergiu e ratificou as informações prestadas no depoimento da parte autora.



    No entanto, apesar de reconhecer que a parte autora logrou êxito em comprovar seu conhecimento das atividades que envolvem o meio rural, o conjunto probatório acostado aos autos não possui conjuntura robusta que comprove, em definitivo, a qualidade de segurado da requerente.



    Para a comprovar a qualidade de segurado especial, a autora juntou uma DAP (id. n. 11314664, fl. 8), emitida em 04/12/2021, além do formulário do Garantia Safra (id. n. 11314664, fl. 9), emitido em 04/12/2021. Da análise desses anexos, tem-se que, apesar de se tratarem de documentos com informações amparadas pelas bases de dados governamentais, foram produzidos às vésperas do fato gerador, o que inviabiliza sua admissão como meio de prova.



    Quanto à ficha de associado ao STR (id. n. 11314664, fl. 23), tem-se que não pode ser tomada como início de prova material, já que, além de ser prestada de modo totalmente unilateral, os dados nelas lançados podem ser modificados ao longo do tempo, sem que se saiba em que momento foram inseridas ali as informações sobre a profissão da autora.



    Do mesmo modo, as fichas de Saúde (id. n. 11314664), acostadas aos autos, possuem conteúdo meramente declaratório, posto que suas informações não possuem amparo em qualquer base de dados governamentais, o que inviabiliza a ratificação das informações prestadas por estes documentos.



    Desse modo, entendo que não há início prova material satisfatória para a alegação de labor rural durante o período de carência para a concessão do benefício ora pleiteado. Além disso, as provas orais não se mostraram suficientes, pois, embora a autora tenha demonstrado conhecimento teórico acerca do labor rural, tal depoimento não pode ensejar, por si só, o convencimento quanto à qualidade de segurada especial da autora.



    Portanto, com base nos fundamentos acima, tenho que não há como acolher o pedido inicial". 



    4. No caso, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide. Os documentos apontados no recurso como meio de prova já foram analisados na sentença, sendo produzidos em data muito próxima ao requerimento administrativo.



    5. Não havendo documentos suficientes que comprovem a condição de segurado especial da autora, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido.



    6. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011)



    Como se vê, o órgão reclamado, embora tenha feito remissão à sentença, não se baseou na suposta ausência de demonstração de cumprimento do período de carência, mas na falta de comprovação da própria qualidade de segurado especial.



    Nesse sentido, não vislumbro transgressão ao decidido na ADI 2.110, pois o órgão reclamado denegou a pretensão da parte reclamante por razões alheias ao objeto do paradigma vinculante.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente